Tribunal: STF
Processo: RE 92225
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SÚMULA 146 (INAPLICAÇÃO). 
- É INAPLICAVEL A SÚMULA 146 QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA VISANDO O AGRAVAMENTO DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.